Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-02.2013.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002228-02.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMBALAGENS SOL NASCENTE LTDA - ME - CNPJ: 05.790.139/0001-08 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), DAVID NATAL REZENDE DE ARAUJO - CPF: 802.307.921-20 (APELADO), DENIZE REGINA ARAUJO SOARES DIAS - CPF: 779.611.531-87 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (APELADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DAVID NATAL REZENDE DE ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVID NATAL REZENDE DE ARAUJO - CPF: 802.307.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO - ADESÃO A PARCELAMENTO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - REINÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL PERTINENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, a exclusão do programa de parcelamento configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito
que foi objeto do parcelamento e ainda não pago, restando a partir daí, reiniciado o prazo prescricional.

2- Considerando que, no caso dos autos, o descumprimento do parcelamento ocorreu em 28-11-2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 11-3-2013, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o descumprimento do parcelamento importa em interrupção do prazo prescricional, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 2228-02.2013.8.11.0004 – CÓDIGO 169981

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMBALAGENS SOL NASCENTE LTDA – ME

DAVID NATAL REZENDE DE ARAUJO

DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 2228-02.2013.8.11.0004 - 169981, ajuizada em face de
Embalagens Sol Nascente Ltda – Me, David Natal Rezende de Araujo e Denize Regina Araújo Soares Dias
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Executados, julgando extinto o feito executivo, diante da ocorrência da prescrição.

A Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, haja vista que os créditos não se encontram prescritos.

Afirma que, no presente caso, a CDA possuía erro material, sendo necessária a sua substituição, a fim de constar a alteração da data da constituição do crédito, inicialmente constando como em 21-11-2007 para 28-11-2008, após a devida apuração e informação técnica da SEFAZ/MT.

Alega que, os fatos geradores são de 2006 e 2007 e o crédito foi constituído em 2008, não havendo que se falar em decadência e, quanto a prescrição, considerando que a data da constituição definitiva do crédito ocorreu em 28-11-2008 e o despacho ordenador da citação em 2-4-2013, não ocorreu também a prescrição.

Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição, e dar regular curso à Execução Fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 28276505, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 2228-02.2013.8.11.0004 - 169981, ajuizada em face de
Embalagens Sol Nascente Ltda – Me, David Natal Rezende de Araujo e Denize Regina Araújo Soares Dias
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Executados, julgando extinto o feito executivo, diante da ocorrência da prescrição.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal retro mencionada em
11-3-2013
, perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 16.544,44 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, referente
à falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor de ICMS Garantido Integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso,
cuja data de constituição definitiva do crédito tributário constante no título é 27-11-2007 (Id. 28275995 - Pág. 2)

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 2-4-2013 (Id. 28275996 - Pág. 2).

Os Recorridos ofertaram exceção de pré-executividade e, em sede de impugnação,
o Recorrente substituiu a CDA alterando a data de constituição do credito tributário para 28-11-2008
(Id. 28276472 - Pág. 1).

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição, considerando a data de constituição do crédito tributário em 27-11-2007, por entender que a CDA não foi retificada no tempo oportuno.

Pois bem.

No tocante a possibilidade de substituição do título executivo diante da retificação da data da constituição do crédito, dispõe a Súmula 392 do STJ, que:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
e, desde que, a referida alteração não enseje a modificação do próprio lançamento, com alteração do valor do débito.

Além disso, o art. 2°, § 8°, da Lei de Execução Fiscal, como o art. 203 do CTN, regulam a possibilidade de o exequente substituir a
CDA
em execução até o momento da decisão de primeira instância, como ocorreu na hipótese, visto que requereu a substituição em sede de impugnação.

Sendo assim, passo a análise da prescrição, com fulcro na CDA acostada no ID. 28276484 - Pág. 1, que apontam os fatos geradores ocorridos em 1º-2006 e 6-2007 e data da constituição definitiva em 28-11-2008.

Analisando o extrato da conta corrente fiscal da Recorrida, verifica-se que os fatos geradores acima mencionados foram objeto de parcelamento em 27-11-2007, divididos em 36 parcelas,
deixando de quitá-las, em 28-11-2008.

Imperioso mencionar que, a exclusão do programa de parcelamento configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago, restando a partir daí, reiniciado o prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DA LC 93/73 e 141 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REFIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os artigos 42 da Lei Complementar 93/73 e 141 do CPC/2015, bem como as teses a eles vinculadas, não foram objeto de debate na Corte de origem, razão pela qual é inviável o conhecimento de tais questões, ante a ausência do indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

2. A partir do momento que o Fisco exclui formalmente o contribuinte do programa de parcelamento, por não cumprir os requisitos legais, está configurada a lesão ao direito do ente tributante, surgindo, nesse momento, a pretensão de cobrança dos valores devidos, considerando que
a exclusão do programa configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp 1534271/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 6/3/2020). [Destaquei]

Sendo assim, considerando que, no caso dos autos, o descumprimento do parcelamento ocorreu em
28-11-2008
e a execução fiscal foi ajuizada em
11-3-2013
, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o descumprimento do parcelamento importa em interrupção do prazo prescricional, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) III -
Observado que o descumprimento do parcelamento ocorreu em 1º/4/2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 2007, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o descumprimento do parcelamento importa em interrupção do prazo prescricional, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no REsp n. 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018; AgInt no REsp n. 1.615.178/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt nos EDcl no REsp n.

1.119.623/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018; AgRg no REsp n. 1.524.984/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 18/4/2016. IV - Agravo interno improvido
.

(AgInt no AREsp 1478936/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença, afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020